Tribunal: CARF
Processo: 13876.001022/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.001022/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA BEATRIZ PEDROSO DE ARRUDA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MÉDICAS. GLOSA
É de se manter a glosa de dedução de despesas médicas ou odontológicas
quando o contribuinte não comprova a realização da despesa e o pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 57/61 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2003.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
A contribuinte acima identificada insurge-se contra o lançamento consubstanciado no
Auto de Infração, fls.02/07, emitido em 03/08/2007, relativo ao imposto sobre a renda
das pessoas físicas IRPF/2003, ano-calendário 2002, no qual consta glosa de Despesas
Médicas, no valor de R$ 26.000,00.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001022/2007-14
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001022/2007-14

A contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Na impugnação apresentada às fls.01, a Autuada requer o cancelamento do
débito fiscal, alegando, em síntese, que vem juntar os comprovantes de despesas com a
impugnação e que as despesas médicas despendidas com a própria contribuinte e com
seu filho
João Pedro de Arruda, seu dependente, foram necessárias.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 57):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 80, §1°, III,
do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 68/77 em que alegou em apertada síntese: que teria direito ao reconhecimento
das despesas médicas.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001022/2007-14

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Transcrevo trecho da decisão recorrida, que analisou os comprovantes
apresentados pela recorrente:
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em defesa do
interesse público, é entendimento no âmbito da Receita Federal do Brasil que para gozar
as deduções com despesas médicas não basta o contribuinte ter a disponibilidade de
simples recibos, cabendo a este, comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do
serviço médico e o pagamento realizado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e
fazer prova contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
A Impugnante, em que pesem as alegações de necessidade dos serviços médico, não
logrou demonstrar referida necessidade e nem a efetiva transferência dos valores.
Mesmo na hipótese de pagamentos em dinheiro, poderia comprovar os saques,
coincidentes em datas e valores, através de extratos bancários.
Neste sentido, aplicável o disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil em
que a prova incumbiria à recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001022/2007-14

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital